Tribunal: TJPA
Processo: 0802743-87.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802743-87.2024.8.14.0051

RECORRENTE: JOSE RONIVON SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0802743-87.2024.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RECORRENTE: JOSÉ RONIVON SILVA DE SOUSA (Advogados: Igor Celio de Melo Dolzanis e outros)

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA DE PLANO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, consistente em atropelar a vítima e, em seguida, desferir golpe de faca, causando-lhe a morte, pleiteando a defesa a absolvição sumária por legítima defesa de terceiro ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da legítima defesa de terceiro apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária exige prova clara, incontestável e inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando há versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

4.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados por laudos periciais e prova testemunhal consistente.

5.

Os depoimentos indicam que o recorrente atropela a vítima pelas costas e, em seguida, a golpeia com faca quando já caída e sem reação, o que afasta, em tese, os requisitos da legítima defesa, especialmente a atualidade da agressão e a moderação dos meios.

6.

Havendo dúvida relevante sobre a ocorrência da excludente, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo. O contexto de desentendimento pretérito e ameaças reiteradas fornece elementos que, em tese, amparam a qualificadora do motivo fútil. O ataque pelas costas, mediante atropelamento seguido de golpe de arma branca contra vítima já caída, sustenta, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ RONIVON SILVA DE SOUSA, por intermédio de seus advogados constituídos, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de fato delituoso que vitimou FABRÍCIO PEDROSO DE SOUSA.

Consta da denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2024, por volta das 10h, em via pública situada no Ramal do Pimenta, Km 14 da BR-163, Comunidade Cipoal, no município de Santarém/PA, o recorrente, com animus necandi, teria atropelado a vítima e, em seguida, desferido golpe de arma branca (faca), causando lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, razão pela qual pronunciou o acusado nos termos da imputação, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, com fundamento no art. 581, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a ocorrência de legítima defesa de terceiro, ao argumento de que a vítima estaria armada e representava risco à vida do filho do acusado, motivo pelo qual pleiteia sua absolvição sumária. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve integralmente a decisão recorrida.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia:

"Na data de 18 de janeiro de 2024, no turno da manhã, por volta das 10:00 horas, em via pública, no Ramal do Pimenta, situado no Km 14 da BR 163, na Comunidade Cipoal, neste Município de Santarém/PA, o denunciado JOSÉ RONIVON SILVA DE SOUSA, alcunha RONI, com manifesto animus necandi, atropelou e, em seguida, desferiu, ao menos, 01 (um) golpe de arma branca (faca) contra a vítima FABRICIO PEDROSO DE SOUSA, provocando a lesão pérfuro-cortante e as escoriações em arrasto verificadas no corpo da vítima, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, lesões estas que foram causa eficiente para gerar sua morte."

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, tendo interposto o presente recurso defensivo, cujos argumentos passo a analisar detidamente.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO

Pugna a defesa pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 25, do Código Penal, com a consequente absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que, no momento dos fatos, a vítima FABRÍCIO PEDROSO DE SOUSA encontrava-se armada com uma espingarda, havia acabado de ceifar a vida do jovem Iuri e permanecia em situação que representava risco iminente à vida de Gabriel, filho do recorrente.

A tese defensiva, conquanto articulada com argúcia, não encontra amparo jurídico suficiente para ensejar a absolvição sumária nesta fase processual.

É assente na jurisprudência que a absolvição sumária constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando a prova dos autos for irrefutável, escorreita e insuscetível de qualquer contestação acerca da existência da excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Havendo dúvida — ainda que mínima — sobre a configuração do instituto, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

In casu
, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal nº 2024.04.000055-TAN (ID 117171700, págs. 01/02), pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime nº 2024.04.000012-CCV (ID 117171700, págs. 10/14), pelos Esquemas das Lesões Localizadas na vítima (ID 117171700, págs. 33/34) e pelo Relatório Policial Conclusivo (ID 117171701, págs. 06/37).

No que tange aos indícios de autoria, a prova oral colhida em sede judicial revela quadro probatório robusto, conforme depoimentos a seguir transcritos na íntegra.

A Delegada de Polícia Civil
DPC RAISSA MARIA SOARES BELEBON
relatou em juízo:

"[...] me recordo dos fatos, na época dos fatos eu já era titular da delegacia de homicídios, nós estávamos na seccional quando foi veiculada a ocorrência, no primeiro momento não se sabiam as circunstâncias, só se sabiam que eram duas vítimas e nós estivemos no local com a equipe da delegacia de homicídios e outras equipes da polícia civil de Santarém, no local nós identificamos familiares da vítima e soubemos sobre as circunstâncias do fato; [...] Que quando nós estivemos no local nós conversamos com a esposa do Fabrício, e ela informou que ela estava na residência quando ele chegou, ela viu que o Iuri e o Gabriel estavam na rodovia e provocavam o Fabrício xingando dizendo que ele não era homem, e que se fosse homem era para ir até eles, foi quando ele se armou e efetuou; [...] Que apesar dela ter insistido muito, ele foi na direção deles e efetuou dois disparos de arma de fogo, quando o Fabrício retornava para a residência, ele estava de costas para a via, ele foi atropelado pelo veículo do José Ronivon que é conhecido como Roni, ele desceu do carro, desferiu um golpe com arma branca no fabrício, depois voltou para o veículo, onde também entrou o Gabriel, e eles empreenderam fuga, o José Ronivon retornou ao local com uma terceira pessoa, para pegar a motocicleta que era de propriedade dele e tava sendo conduzida pelo Iuri, também vítima fatal; [...] Que nós permanecemos no local até a chegada da perícia, a área era de propriedade do Fabricio e da família dele, no momento do ocorrido apenas ele a criança e a esposa estavam no local, o familiar que era um primo, o Valdinei, chegou durante a ação criminosa e viu parte da execução dos fatos; [...] Que ainda no local nós apuramos a questão da motivação, descobrimos que o Gabriel, tinha ou tentou ter um relacionamento com a Rayane, a irmã do Fabrício que na época era menor de idade, e no dia primeiro de janeiro ou na noite do dia dois, teve um desentendimento entre eles quando o Fabrício acompanhado de um primo colocou o Gabriel para fora da casa dos pais dele, onde residia a Rayane e o agrediu, os dois o agrediram, e o Gabriel foi embora e contou para os pais, a partir dessa briga e desse desentendimento, a família do Gabriel, seja através do pai ou através dos tios, com a companhia do Gabriel e do Iuri quem era primo, estiveram na residência do Fabrício várias vezes, em tons de ameaça, algumas vezes conversaram com ele e outras só com a esposa, chegando ao fato em si, quando o Fabrício depois de ter sido provocado pelos dois, saiu e efetuou o disparo; [...] Que ao longo das investigações além da esposa do Fabrício, nós fizemos a escuta especializada do filho, que além de ser criança estava bastante abalado, confundiu muito as informações, [...] durante as investigações logo no início delas o advogado dos dois na época nos procurou na delegacia para marcar a oitiva do Gabriel e do José Ronivan; [...] Que quando o Gabriel foi ouvido, ele estava muito agitado chorou em alguns momentos e tentou confessar o crime mas ele não conseguiu explicar as circunstâncias em que ele tinha desferido a facada, e ainda tinha dado a entender que tinha segurado o Fabrício que estaria armado no momento da facada apesar do Fabricio ser muito maior que ele; [...] Que quando o José Ronivan foi interrogado, ele tentou se beneficiar com essa confissão do filho, mas trouxe um relato incompatível com a realidade apresentada e já produzida por meio da prova testemunhal, tentando dizer que ele apenas bateu com o carro no Fabrício, que o Fabrício não chegou a cair e que o golpe foi desferido pelo Gabriel e que depois os dois empreenderam fuga; [...] Que nós fizemos todas as diligências necessárias, e concluímos que apesar do Gabriel ter confessado, ter tentado confessar a ação criminosa, quem desferiu o golpe fatal foi o José Ronivan depois de derrubar o Fabrício ao solo, atropelando com o veículo, tanto que no exame necroscópico tinha marcas de arrasto e lesões compatíveis com esse comportamento, e quando ele estava sem nenhuma capacidade de reação defensiva, desferiu um golpe com arma branca e os dois empreenderam fuga do local depois que o seu Valdinei teria feito menção de que no galpão tinha câmeras; [...] Que tem sim câmeras no local, no galpão tinha câmeras com sensor de movimento, elas não gravam de maneira contínua, gravam fragmentos de movimento, então nenhuma das imagens da ação criminosa foi colhida, até porque era no galpão propriamente então não aparecem as imagens da rodovia, nós chegamos a fazer a extração do que tinha, não tem DVR, era o conteúdo que tinha nas câmeras mesmo, mas não tinha imagens da ação criminosa; [...] Que o filho da vítima tinha sete anos, ele presenciou o pai sendo morto; [...] Que a agressão que o Gabriel teria sofrido foi o estopim para todo o desenrolar da história, foram cercas de quinze dias antes do crime, o início do desentendimento aconteceu no dia primeiro de janeiro, ou no início da madrugada do dia dois do mesmo mês, já o crime aconteceu dia dezoito de janeiro; [...] Que na manhã seguinte da agressão, em torno do dia dois de janeiro, o Gabriel estava lá com um pai e um tio querendo que o Fabrício se desculpasse, o Fabrício falou que ele não se desculparia, depois o Gabriel passava pelo local tanto com o pai tanto com o tio ou com o Iuri, inclusive de motocicleta; [...] Que no outro final de semana, o Gabriel estava no local com outro tio o Nildo que estava sob efeito de bebida alcoólica, inclusive com outros familiares, então por pelo menos três vezes estiveram na residência, e ao longo da semana passaram diversas vezes pelo local; [...] Que desde o primeiro momento em que a Rayane relata que ela entrou em contato com o Gabriel para saber como ele estava a resposta dele foi que para resolver o problema de um doido eram dois e meio, e que eles iriam se resolver com a família dele, então todas as vezes que eles estiveram no local foi em tom de ameaça e sempre em família; [...] Que pelo que nós apuramos, os dois estavam na motocicleta e teriam encontrado o Fabrício na estrada, assim que o Fabrício chegou na residência dele, eles já pararam e começaram a provocá-lo, foi quando ele saiu armado e efetuou os dois disparos, as informações das testemunhas e os comentários que surgiram na comunidade eram que os dois estavam aguardando o Fabrício embaixo de uma árvore, tanto que foi assim que ele chegou na residência que eles apareceram, e logo em seguida o José Ronivon vinha no carro junto com eles, então foi como se eles estivessem acompanhando a rotina da vítima; [...] Que o Fabrício trabalhava com agricultura, nenhum envolvimento com criminalidade, o acusado na época trabalhava como motorista de ônibus, foi feito um levantamento e deu para notar que a família tinha um histórico de envolvimento em brigas; [...] Que não há nenhuma informação sobre ele estar ou não embriagado no dia dos fatos [...]."

RAILIANY DA SILVA DE SOUSA
, esposa da vítima e testemunha ocular dos fatos, declarou:

"[...] na época dos fatos Fabricio puxava grão, a gente tem um Sítio, tem 2 filhos, um de oito anos e eu fiquei grávida, descobri com 7 dias que estava grávida dela; [...] Que conhecia Ronivon, Gabriel e Iuri lá da comunidade, antes de janeiro de 2024 não havia nenhum problema entre eles e o marido da depoente; [...] Que chegou o ano novo, fomos comemorar como toda família faz, fomos para o Igarapé, quando a gente voltou meu marido saiu pra beber com o Nerivaldo, eles foram para o bar e retornaram por volta das 01:00 hora da madrugada, ai ele entrou com o carro para dentro de casa e logo em seguida lá vem a Raiane com o Gabriel, e aí ele (Fabrício) foi lá tirar satisfação por causa do pai dele dizendo que a casa do pai dele não era lugar para aquilo, se ela quisesse fazer alguma coisa que ela procurasse um motel, aí ele (Fabrício) foi e pegou na gola da camisa dele (Gabriel), que foi o Fabrício que lhe contou isso no dia seguinte; [...] Que ele estava com o Nerivaldo que era primo dele, o Fabrício soltou o Gabriel e o Nerivaldo deu um tapa no pé do ouvido de Gabriel que arrancou o brinco, aí nisso começou as ameaças, desde esse dia, dia 02 até o dia 18 ameaças direto, constante; [...] Que no outro dia ele (Gabriel) chegou com Roni e o Regi lá em casa dizendo para o Fabrício pedir desculpa para o Gabriel por ele ter feito isso, o Fabrício disse que ele não ia pedir desculpas porque ele não estava fazendo nada demais; [...] Que primeiro foi o Regi, o Nildo, o Marlon, tudo da família, inclusive eles até puxaram meu braço, falaram que eu ia pagar muito caro, que eu tinha visto, que estava acobertando, sendo que eu não estava, eu estava dormindo, eu e meu filho e começou as ameaças, era ameaças todos os dias, eles só passavam não falavam nada, quando a gente estava trabalhando eles passavam lá, várias e várias vezes; [...] Que os familiares do Roni foram três vezes na sua residência, que na primeira vez foi o Roni, Gabriel e o Regi, na segunda foi o Marlon, o Regi, a Raquel, o Iuri que morreu também e o Gabriel; [...] Que no dia dos fatos o Fabrício saiu lá para baixo para buscar uma carrada de laranja, ele chegou, lavou o pé, atrás de casa tem uma área, ele saiu para lavar o pé, retornou, pegou água na geladeira, tomou, aí nisso eles passaram de moto, o Iuri e o Gabriel, aí eles passaram e começaram a xingar com palavras de baixo calão, falaram que o Fabrício não era homem e que se ele fosse homem ele iria lá fora, os dois falavam isso, e eu disse para eles irem embora, que a gente não quer confusão com vocês, eles pegaram e subiram para cima, eram umas oito e pouco para as nove da manhã; [...] Que eles foram aí o Fabrício correu pra dentro de casa foi pro quarto, pegou a espingarda e foi lá pra fora, eu consegui segurar ele ainda, falando que aquilo não valia a pena pra ele não acabar com a vida dele por causa dos outros, então ele voltou, ele voltou de novo, ele pegou a espingarda e foi lá pro barracão que lá em casa tem um Galpão, ele foi lá pra baixo e eu consegui trazer ele de novo, aí eles chegaram, ele guardou a espingarda, os cartuchos e tudo, exatamente na hora que ele guardou a espingarda e os cartuchos eles chegaram, os dois de moto, aí eles começaram de novo, começaram a xingar, ai ele foi lá correu para o quarto, pegou a espingarda, meteu os cartuchos dentro da espingarda e disparou, o primeiro tiro acertou o Iuri, já o segundo eu acho que ele errou, não pegou, depois chega o Roni no carro e atropela e mata ele, fura ele; [...] Que estávamos dentro do terreno, a moto estava no meio da estrada, na frente; [...] Que o Fabrício deu dois tiros, um pegou no Iuri, o outro eu não vi, o Iuri caiu no meio da estrada, a moto caiu em cima dele, e o Gabriel saiu correndo em direção subindo assim pra rua; [...] Que nesse instante aparece o carro, de onde foi que o carro veio, não sei se foi por cima ou se foi por baixo, entrou de uma vez e atropelou ele, jogou ele assim bem longe já chegou esfaqueando o Fabrício; [...] Que ele é arremessado, ele chega em uma velocidade alta, eu estava dentro de casa junto com meu filho, vendo tudo; [...] Que Fabricio é arremessado e cai e ele (Ronivon), imediatamente sai do carro e vai em direção do Fabricio e fura, a depoente viu; [...] Que ele usou uma faca pra furar, era grande, branca, era uma faca peixeira só que daquelas grandes, grossa, já desceu do carro com a faca na mão; [...] Que nesse momento Gabriel estava correndo e nessa hora que Valdinei chega, Gabriel fica correndo lá no terreno, nessa hora o Valdinei chega da casa dele, ele vem correndo e ele entrou de novo; [...] Que quando o Iuri tomou o tiro o Gabriel correu pra cima, é uma estrada no sentido da BR e sentido Cruzeiro; [...] Que o Gabriel volta porque o Valdinei entra e chega, Gabriel ia correndo para o rumo de cima, ele volta, ele se aproxima no corpo do Fabrício; [...] Que o pai (Ronivon) dele (Gabriel) chegou fez isso e foi embora, entram no carro e vão embora. O Ronivan volta, ele voltou, todo mundo viu, ele voltou de moto com outra pessoa pra pegar; [...] Que o corpo do Iuri ficou lá, porque o Fabrício morreu primeiro de que ele (Iuri), Fabrício morreu acho que era 9:40, o Iuri morre por último; [...] Que Ronivon queria que o Fabrício pedisse desculpa para o Gabriel; [...] Que Fabrício tentou falar alguma coisa, mas não saiu nada, meu filho viu tudo, ficou traumatizado, ele está fazendo acompanhamento com psicólogo; [...] Que o Gabriel não tinha uma faca na mão; [...] Que viu que foi o Roni que furou, não foi o Gabriel, a câmera era no galpão, ele ficava no terreno; [...] Que eram parentes sim, eram primos distantes e tinham contato, de conversar e tudo, eles moram bem próximos da gente; [...] Que pelo que Fabricio relatou ele só puxou a camisa de Gabriel, não o agrediu, o Fabrício nunca registrou nada, chamei ele várias vezes e ele nunca quis, ele achava que não ia dar em nada [...]."

VALDINEI DE SOUSA LIMA
, primo da vítima Fabrício, prestou o seguinte depoimento:

"[...] é conhecido como Nei, primo do Fabrício, reside próximo da casa de Fabrício, Fabrício morava com Railiany e o filho; [...] Que conhecia o Gabriel de vista, da mesma comunidade, o Iuri da mesma situação devido ser da comunidade, o acusado Ronivon também conhecia da comunidade, se criaram todos juntos ali; [...] Que o Iuri é primo de Gabriel, o Gabriel é filho de Ronivon e o Iuri é sobrinho; [...] Que o Ronivon pertence à família do Fabrício por parte de mãe; [...] Que nesse dia estava mexendo em um caminhão meu lá em casa que estava com problema, eu saio pra comprar a peça, da minha casa para casa do Fabrício dá uns mil metros, a estrada é mesmo acesso, passa pela casa do Fabrício; [...] Que eu saí de casa, pego a camionete, saio; [...] Que nesse dia eu saí com vidro baixo, devagar, não estava sabendo de nada das coisas deles; [...] Que aí quando me deparo, a uma certa distância, eu vi a moto parada, o rapaz (Gabriel) subiu na moto e eu só escutei um tiro, ai a moto virou né, que já era situação que estava acontecendo; [...] Que eu não cheguei a ver tudo porque tinha uma carreta bem na garagem, eu até pensei estourou o pneu da moto e o cara caiu com a moto; [...] Que era o Iuri que estava sentado na moto, na frente do quintal do Fabricio, da casa do Fabricio, e ai ele veio subir na moto, ele veio correndo e subiu na moto e ele deu o tiro; [...] Que eu vou me aproximando e aquele carro já tinha se arrancado pra cima lá, um Palio, era o que ele estava, o Roni; [...] Que o carro arrancou em direção ao Fabrício; [...] Que no que eu cheguei, já ficou os dois correndo com a faca na mão no meio do terreiro, ele já tinha batido no Fabrício com o carro na rua, essa parte eu não vi, mas ele tinha, ele deu ré no carro e ficaram correndo no meio do terreiro; [...] Que aí quando apareço na camionete, a Railiany pedindo socorro e o Fabrício caindo no chão já; [...] Que o Gabriel subiu na moto e o Fabrício deu o tiro e o Iuri caiu, Gabriel ficou em pé e tentaram socorrer ele (Iuri), e de lá eles correram para o terreiro de novo; [...] Que viu o Gabriel e o Ronivon correndo com faca no meio do terreiro, cada um tinha uma faca, e aí a Railiany que é esposa do Fabrício pedindo socorro; [...] Que eu peguei entrei com a camionete, fiz a curva, parei e aí eles correram e foram socorrer o menino na estrada; [...] Que até o Fabricio ainda tava vivo, eu falava com ele, apertava, mas ele já estava nos últimos; [...] Que Gabriel e o Ronivon estavam com a faca e foram ajudar o sobrinho e o primo dele; [...] Que Gabriel saiu correndo pra dentro do Sítio; [...] Que Ronivon saiu no carro; [...] Que só sei que ele (Ronivon) saiu no Palio, deixou o Palio pra lá e já voltou de carona numa moto; [...] Que foi logo, foi jogo rápido, foi tudo rápido questão de minutos, 10 minutos no máximo; [...] Que ele foi, deixou o carro e saiu na moto com um rapaz da comunidade, ele já trouxe o Roni que pegou a moto; [...] Que viu Ronivon descendo do carro; [...] Que entrou, deu a ré no carro; [...] Que viu eles correndo com a faca; [...] Que a Railiany gritando: seu desgraçado você furou, matou meu marido; [...] Que ficaram os dois lá e eu disse assim: ei não esquenta não, tem uma câmera bem aqui vai mostrar toda essa cagada que vocês fizeram aqui; [...] Que eles ficaram sem ação quando souberam da câmera e empreenderam fuga em seguida; [...] Que na hora em cima do corpo do Fabricio eu perguntei: Railiany pelo amor de Deus o que está acontecendo, agora me explica, ai ela disse tu não estava sabendo não? ai que ela foi contar a situação que estava acontecendo com a irmão do Fabricio, ai fiquei meu Deus isso tudo está acontecendo, não precisava chegar num ponto desse; [...] Que era faca larga, pequena só que larga; [...] Que antes da situação narrada, todos se davam bem, todos eram parentes; [...] Que sobre os fatos que antecederam o crime só soube na hora; [...] Que a criança, filho do Fabrício viu tudo, ele estava bem no portão, eu disse: oh vá lá pra trás não veja, mas ele presenciou tudo, aquela criança viu tudo [...]."

MARIA RILNARA PEDROSO DE SOUSA
, irmã da vítima Fabrício, narrou em juízo:

"[...] é irmã de Fabrício, não morava com ele, mora a 150 metros da casa dele; [...] Que na época dos fatos Fabrício morava com a mulher (companheira/esposa) e o filho; [...] Que conhecia o Gabriel de vista, da comunidade, o Iuri e o acusado José Ronivon também só conhece de vista; [...] Que os mais velhos dizem que José Ronivon é parente distante da família da depoente; [...] Que essa confusão começou do dia 1 para o dia 2 de madrugada; [...] Que a Raiane estava lá na casa dessa amiga dela que é prima desse Gabriel; [...] Que Rayane falou que no dia que ela pegou carona com ele (Gabriel), ele começou a insistir para ter relações sexuais com ela, nisso parece que eles estavam conversando e foi que os dois (Fabricio e Nerivaldo) chegaram, nisso o Fabricio só fez mandar ele ir embora e depois foi pra casa, ai ele pegou, o Nerivaldo ficou, ela falou realmente desse brinco, parece que ele, foi um tapa, eu não lembro exatamente como ele arrancou esse brinco; [...] Que pelo que eu soube no outro dia de manhã já foi esse Roni, o Regi que é irmão do Roni e esse Gabriel atrás do Fabrício, ameaçar o Fabrício que era para ele pedir desculpas; [...] Que o Nerivaldo sumiu; [...] Que desde esse dia começaram a perseguição contra o Fabrício, eles iam na casa do Fabrício, tinha ameaça; [...] Que antes do Fabrício morrer, já sabia o que estava acontecendo, só que o Fabrício era uma pessoa que madrugava e ia até tarde da noite trabalhando, a rotina dele era muito trabalho, muito trabalho mesmo; [...] Que o Roni pelo que a gente entendeu ele estava escondido debaixo de uma castanheira que tem na beira da estrada lá de casa, no meio da estrada tinha um matinho, um capim, pelo que a gente entendeu ele estava escondido; foi no momento que o Fabrício tinha acabado de chegar com uma carrada de laranja e ele ia descer para a feira, ele chegou para merendar e poder descer para me entregar as frutas dele, e aí eles chegaram lá, eles já chamaram o Fabrício; [...] Que eu acredito que meu irmão pensou na família dele, no filho, na mulher, eu tenho certeza que ele ficou com medo de fazer alguma coisa com o filho e com a mulher dele, ele pensou na família dele, aí ele saiu, só que ele já saiu armado, pelo que o pessoal conta, ele já estava seguindo meu irmão desde cedo; [...] Que ele saiu com a arma e atirou contra o Iuri, ele virou de costas, no que ele virou de costas e o Roni apareceu já de carro e bateu nas costas dele por trás e ele caiu, a mão dele ficou toda ralada, ai no que ele (Roni) bateu, Fabrício era grande, ele (Roni) já desceu com a faca, foi bem aqui no lado dele, foi só uma facada; [...] Que a Railiany falou que viu quando ele desce do carro; [...] Que Railiany disse que depois dos fatos eles saíram no carro, depois ele (Roni) volta de moto já com um cara pra buscar a moto do Iuri que tinha ficado jogada no chão, nesse momento ele falou que o próximo era o Nerivaldo; [...] Que antes dessa situação com o Gabriel e a irmã não tinha nenhum problema entre Roni e Fabrício, que eram só comunidade mesmo, quase nem falavam com ele, as ameaças foram motivadas pela situação do Nerivaldo ter batido; [...] Que o ramal sobe, não tinha como ele entrar e bater o Fabricio, então a gente deduziu que ele estava embaixo da castanheira, que dá de esconder o carro, e a castanheira é bem perto da casa, da castanheira dá pra ver a casa, mas da casa não dá pra ver atrás da castanheira por causa do capim [...]."

Apreciado o conjunto probatório com o cuidado que o momento processual exige, é forçoso concluir que a tese da legítima defesa de terceiro não se apresenta de forma inequívoca, clara e incontrastável nos autos.

Pelo contrário, os depoimentos colhidos revelam versões plurais e contraditórias acerca da dinâmica dos fatos: enquanto a defesa pretende construir a narrativa de que o recorrente agiu para proteger seu filho de uma agressão armada, as provas indicam que JOSÉ RONIVON chegou ao local conduzindo seu veículo em alta velocidade, atropelou FABRÍCIO pelas costas — quando este já retornava para dentro de seu terreno —, e em seguida, valendo-se de arma branca que já portava consigo, desferiu golpe de faca quando a vítima se encontrava caída ao solo, sem capacidade de reação.

A sequência narrada pela própria esposa da vítima e pelo primo desta afasta o pressuposto elementar da legítima defesa, que é a atualidade ou iminência de uma agressão injusta, além de colocar em grave dúvida a moderação dos meios utilizados.

Com efeito, nesta fase do
iudicium acusationis
, a absolvição sumária somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência da excludente de ilicitude (art. 415 do CPP), o que manifestamente não ocorre nos autos.

Havendo versões conflitantes e elementos que fragilizam a tese escusativa, a questão deve ser necessariamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca e incontestável da legítima defesa de terceiro, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, remetendo ao Colendo Tribunal do Júri a apreciação definitiva da tese defensiva.

2. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A defesa sustenta, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do CP) e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CP), aduzindo que a motivação do crime não seria fútil, porquanto ligada a desentendimento pretérito que envolveu terceiros, e que a vítima, encontrando-se armada, não teve sua defesa impossibilitada.

A pretensão também não merece acolhimento, pelas razões que exponho a seguir.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte que, na fase do
iudicium acusationis
, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes e divorciadas de qualquer suporte probatório mínimo nos autos. Havendo nos autos ao menos indícios que as amparem, sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para apreciá-las com o conjunto probatório pleno da instrução em plenário.

Quanto ao
motivo fútil
, verifica-se que a acusação narra que o crime teria sido motivado por um desentendimento pretérito de natureza desproporcional ao resultado morte. Os elementos dos autos revelam que o estopim do conflito foi uma agressão sofrida pelo filho do recorrente em episódio envolvendo a irmã adolescente da vítima e que, nos dezessete dias que se sucederam, foram realizadas múltiplas visitas intimidatórias à residência de FABRÍCIO, acompanhadas de ameaças reiteradas e pressão para que ele se desculpasse. Ainda que se possa discutir se tal contexto configuraria, ao final, o motivo fútil, essa é exatamente a análise que compete ao Conselho de Sentença realizar.

A qualificadora não é manifestamente improcedente
— ao contrário, há elementos mínimos que a sustentam —, de modo que sua exclusão nesta fase seria usurpação indevida da competência constitucional do Júri.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(inciso IV), a narrativa acusatória indica que FABRÍCIO foi atingido pelas costas pelo veículo conduzido pelo recorrente, quando já se encontrava se dirigindo de volta à sua residência, e que, após ser derrubado ao solo pelo atropelamento, já sem condições de reação, recebeu o golpe de faca.

A posição da vítima no momento do ataque e a combinação de meios utilizados — veículo automotor seguido de arma branca — amparam, em tese, a imputação da qualificadora. A discussão acerca de se a vítima estava ou não em condições de se defender, a teor das circunstâncias concretas, é justamente aquela que pertence à soberania do Conselho de Sentença, não comportando supressão nesta fase.

Desse modo, não há como acolher o pedido de decote das qualificadoras, que deverão ser submetidas à apreciação soberana do Colendo Tribunal do Júri.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que pronunciou JOSÉ RONIVON SILVA DE SOUSA como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

É como voto.

Belém, 24/04/2026